Tribunal: TJDFT
Processo: 0710776-38.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DO DER/DF – SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-SAÚDE – LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL AO PAGAMENTO – OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DA RESPECTIVA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. A pretensão da parte autora, pensionista do DER/DF, é a de restabelecimento do pagamento do auxílio-saúde, suprimido em 2022, em razão da aplicação das Leis Distritais no 4.463/2010, modificada pela Lei no 5.195/2013, e Lei no 6.448/2019 – que alteram as carreiras do DER, como também de decisão do TCDF.
3. Em recente decisão da 1a Turma Cível do TJDFT, representada pelo acórdão n. 1688099, Rel. Desa. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, julgado em 19/04/2023, ao examinar igual pretensão deduzida pela ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DOS SISTEMAS CAU E CONFEA DA ADMINISTRACAO DIRETA E IND DO GOV DO DF em coletiva, decidiu aquele Colegiado:
“[...]
2. Alterada a Lei distrital n. 5.195/2013 pela Lei distrital n. 6.448/2019, a carreira de Gestão e Fiscalização Rodoviária, antes vinculada ao DER/DF, passou a integrar a carreira Planejamento e Infraestrutura do Distrito Federal, ficando vedada aos servidores abrangidos pela regra do artigo 20, §2o, da Lei distrital modificadora n. 6.448/2019 a percepção de qualquer parcela remuneratória, benefício e vantagem que não seja inerente à carreira que passou a ser denominada Planejamento Urbano e Infraestrutura do Distrito Federal.
3. Desaparecido o vínculo que aposentados e pensionistas filiados à entidade sindical apelante tinham com o DER/DF, tanto que passaram a receber proventos e benefícios pelo IPREV, inviável fugir à disciplina estabelecida de forma clara e inequívoca no § 2o do art. 20 da Lei distrital 5.195/2013, com redação dada pela Lei distrital n. 6.448/2019. Legal, portanto, o ato administrativo que cancela o pagamento do auxílio-saúde aos servidores inativos e pensionistas, ora substituídos processuais, não mais vinculados ao DER/DF.
4. A natureza indenizatória do auxílio-saúde não tem, por si só, força jurídica para afastar a vedação legal a que está sujeita a Administração Pública distrital pelas inovações trazidas pela Lei distrital n. 6.448/2019 ao art. 20 da Lei distrital 5.195/2013”
4. A r. sentença recorrida não só cita o precedente acima como também se alinha ao mesmo entendimento.
5. Embora o julgado tenha caráter persuasivo, ainda que se tenha iniciado por representação coletiva, é de se manter o mesmo entendimento, em observância à coerência a que se refere ao art. 926 do CPC.
6. Portanto, confirmo a sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.